Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-76.2024.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8001325-76.2024.8.05.0272 COMARCA DE ORIGEM: VALENTE PROCESSO DE 1º GRAU: 8001325-76.2024.8.05.0272 APELANTE: EDSON BERTOLSO DEFENSORA DATIVA: IVIMARIE MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAÚJO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ART. 121, § 2º, VI C/C ART. 14, II, DO CP. NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ÁUDIOS ENTREGUES PELA VÍTIMA. INTEGRIDADE PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REFERENTES À PERSONALIDADE E AOS MOTIVOS. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edson Bertolso contra sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Valente, que o condenou à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela prática de tentativa de feminicídio qualificado contra sua ex-companheira, Maria Elcineide da Silva Cunha. A defesa alegou nulidade do julgamento por utilização de prova ilícita (áudios de WhatsApp), pleiteou a reforma da dosimetria da pena e o arbitramento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de áudios extraídos do WhatsApp configurou prova ilícita por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada em razão da valoração negativa de vetoriais na primeira e segunda fases da pena; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova consistente em áudios de WhatsApp é lícita, pois foi entregue voluntariamente pela vítima ao Ministério Público e não há indício de adulteração ou manipulação. A jurisprudência do STF admite prova ambiental realizada por um dos interlocutores, e não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, afastando a alegação de nulidade. 4. Afasta-se a valoração negativa da personalidade do agente, pois a sentença baseou-se apenas em relatos subjetivos da vítima e testemunha, sem elementos concretos ou laudo técnico. 5. A vetorial dos motivos do crime também é afastada, pois o Conselho de Sentença não deliberou sobre o motivo torpe, sendo vedado ao Juízo sentenciante presumir a motivação. 6. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, em razão da audácia do agente ao atacar em local público, à luz do dia, na presença da mãe da vítima, e pela gravidade das sequelas físicas e psíquicas decorrentes da lesão pulmonar. 7. É válida a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois houve ataque pelas costas, o que dispensa quesitação específica ao Júri, conforme art. 492, I, “b”, do CPP. 8. A redução pela tentativa deve ser fixada no mínimo legal (1/3), considerando a proximidade do resultado morte, com golpe desferido em região vital, sendo a não consumação decorrente de fatores alheios à vontade do réu. 9. O regime inicial fechado é adequado à pena fixada e à gravidade concreta do delito, não sendo alterado pela detração da pena, que será aferida na execução. 10. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, considerando a atuação na instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É lícita a prova consistente em áudios entregues voluntariamente pela vítima ao Ministério Público, desde que ausente qualquer indício de adulteração ou manipulação do conteúdo. 2. A valoração negativa da personalidade e dos motivos do crime exige elementos concretos extraídos dos autos ou deliberação específica do Conselho de Sentença. 3. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser reconhecida diretamente pelo Juiz Presidente com base nas provas constantes dos autos, dispensada a quesitação ao Júri. 4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito. 5. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados ao defensor dativo pela atuação na instância recursal, a serem pagos pelo Estado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 61, II, “c”; 121, § 2º, VI. CPP, arts. 476; 492, I, “b”; 593, III, “a”, “c” e “d”. Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: . STF, RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19.11.2009. . STJ, AgRg no HC n. 799.377/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023. . STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001325-76.2024.8.05.0272, da comarca de Valente, figurando como apelante Edson Bertolso e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001325-76.2024.8.05.0272)